Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709017-03.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição de ID 71069620, a Embargane WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. assevera que foram interpostos Embargos de Declaração em face da decisão que negou provimento à sua Apelação (ID 66589267), que restaram rejeitados. Não obstante, aduz que, ao ser expedida intimação da referida decisão, houve um equívoco na seleção de quem a receberia, uma vez que aquela foi enviada à própria parte via sistema PJE e não ao seu procurador constituído pelo DJE, conforme certidão de ID 71069618. Alega que, diante desse cenário, o prazo transcorreu sem que a Embargante pudesse apresentar novos recursos à decisão, razão pela qual a referida intimação deve ser declarada nula e reaberto o prazo recursal. Afirma que a intimação é o ato pelo qual as partes ficam cientes e são instadas a se defender com a interposição dos recursos cabíveis. Trata-se de providência processual da alta relevância e, por esta razão, deve ser efetivada de modo inequívoco. Desse modo, relata que, em todos os pronunciamentos da Embargante foi expressamente solicitado que as intimações fossem realizadas em nome do advogado Julio Cesar Goulart Lanes, OAB/DF 29.745, inclusive nos Embargos Declaratórios Portanto, conclui que é evidente que a mencionada intimação não ocorreu de forma regular, havendo evidente cerceamento de defesa, devendo ser reconhecida a sua nulidade e reaberto de imediato o prazo recursal. É o relatório. Decido. Observa-se que a Embargante se encontra cadastrada, desde 20/06/2023, como parceira eletrônica deste Tribunal, conforme se verifica no sítio eletrônico https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/, de forma que a aludida intimação ocorreu por meio eletrônico, conforme previsão do § 2o do artigo 43 do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017. Veja-se: Art. 43. No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico. (...) § 2o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. O dispositivo acima reproduzido ecoa a determinação contida no § 1o do artigo 246 do Código de Processo Civil, pelo qual as “empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Ademais, a Lei do Processo Judicial Eletrônico (Lei no 11.419/2006) estabelece que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes credenciadas no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Assim, a intimação pessoal ocorreu em pleno acordo às disposições da legislação de regência da matéria. Portanto, constata-se uma obrigação às pessoas jurídicas, inclusive às de direito público, de efetuar o cadastro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para fins de recebimento de citações e intimações, cabendo a estas nomear ou constituir quem achar de direito, não competindo a esta Corte de Justiça realizar o controle de quem se encontra habilitado para acessar as respectivas intimações ou realizar seus atos processuais. Desse modo, efetivado o cadastro da pessoa jurídica solicitante no sistema PJE, as citações e intimações passarão a ser-lhe dirigidas exclusivamente via sistema. É o que ocorre no caso em questão, uma vez que a Embargante WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. está cadastrada para recebimento de citação e intimação via eletrônica, as quais são realizadas por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela sociedade empresária, sendo dispensada a publicação no órgão oficial (DJE). Dessa maneira, não há se falar em nulidade da intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 68677798), visto que, conforme dispõe o § 1o do art. 5o da Portaria GC n. 160/2017 desta Corte, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados”. Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ADVOGADO BANCO DO BRASIL. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES "VIA SISTEMA". OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 278 DO CPC. ALEGAÇÃO EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, por mácula à efetividade das comunicações e, conseguintemente, ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. As citações/intimações do Banco do Brasil, ora apelante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que o Banco do Brasil é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações "via sistema" são realizadas por meio de pessoas devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. 3. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados". 4. Não há que se falar em nulidade dos autos processuais praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, quando a representação deste causídico só foi regularizada em instância superior. 5. Segundo o disposto no art. 278 do CPC, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1159021, 00106678020178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no PJe: 21/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos nossos). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FORMA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. FIRMAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O TRIBUNAL E DIVERSAS ENTIDADES. PREVISÃO LEGAL. REGULAÇÃO NORMATIVA. EXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA. ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL. INEXISTENTE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos trazidos à colação foram ventilados em sede de embargos de declaração. No caso em apreço, verifica-se que no apelo estão elencadas todas as razões de fato e de direito que justificam o seu regular processamento, não havendo falar em inépcia recursal, embasada na ausência de contraposição aos fundamentos da decisão, conforme levantado nas contrarrazões. 2. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela parte adversa e não deduzir pretensão que seria própria da apelação, nesse contexto é inviável a apreciação de pedidos quando deduzidos em sede de contrarrazões, por motivo de inadequação da via eleita. 3. Não há nulidade na intimação “via sistema” quando há convênio firmado entre a parte intimada e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, excetuado os casos expressamente previstos em lei. 4. O procedimento de intimação pessoal da parte autora para extinção da demanda deve ser observado apenas nos casos de paralisação dos autos por mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou nos caso de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias pela parte autora, não sendo necessário na hipótese de extinção por indeferimento da inicial (CPC, art. 485, § 1o). 5. Para a realização do cadastro no sistema eletrônico que dá acesso aos usuários para o recebimento de citações e intimações é obrigatório o cadastramento prévio, na forma da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, cabendo à parte interessada nomear ou constituir quem achar de direito, não competindo ao TJDFT realizar o controle de quem se encontra habilitado para acessar as respectivas intimações ou realizar seus atos processuais. 6. A intimação eletrônica “via sistema”, nos casos abrangidos pela Portaria GC 160 substitui qualquer outro meio de publicação oficial (art. 5o), restando infrutífera qualquer alegação de nulidade nesse sentido. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1163485, 0702337-83.2018.8.07.0012, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2019, publicado no DJe: 11/04/2019). (grifos nossos). Assim sendo, não pode o patrono da Embargante requerer que todas as comunicações sejam feitas exclusivamente em seu nome, posto que o próprio Código de Processo Civil já impõe que as pessoas jurídicas, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações A propósito, colaciono julgado desta Corte de Justiça sobre a matéria: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. LEI N. 11.419/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO. SISTEMA PJE. SUFICIËNCIA. DISPENSABILIDADE DA INTIMAÇÃO ATRAVÉS DO DJE. PARTE COM CADASTRO NO SISTEMA ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES. REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. LEI N. 11.419/2006. PORTARIA GC 160/2017. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS NÃO VERIFICADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE FRANQUIA. INADIMPLEMENTO. ROYALTIES. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR MÍNINO ESTIPULADO NO CONTRATO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A lei processual civil definiu categoricamente que as intimações deverão ser realizadas preferencialmente pelo meio eletrônico (artigo 270, CPC). E, regulamentando a informatização do processo judicial, a Lei n. 11.419/2006, em seu artigo 5o, preconiza que os atos intimatórios somente precisarão ser operados por publicação em órgão oficial quando não realizados por meio eletrônico. 2. O requerimento expresso para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de advogado específico, mormente quando a parte é devidamente cadastrada no sistema PJe para efeito de recebimento de intimações, em obediência ao contido na Portaria GC n. Portaria GC 160/2017 (alterada pela Portaria GC 140/2018), revela-se irrelevante, ante a prescindibilidade da comunicação através do Diário de Justiça Eletrônico. 3. De acordo com o artigo 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, àqueles devidamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 4. A Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017 apenas regulamenta questões administrativas emanadas pelo próprio Código de Processo Civil, em seus §§ 1o e 2a, do artigo 246, não possuindo, pois, status de lei, de modo que não há qualquer violação ao princípio da hierarquia das normas. 5. Constatado o inadimplemento do negócio jurídico celebrado entre as partes e ante a ausência de prova do faturamento bruto da unidade ao mês, o título executivo judicial deve ser constituído com base no valor mínimo de referência estipulado no contrato. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provida. (Acórdão 1414455, 0702185-63.2021.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, Relator(a) Designado(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 27/04/2022). (grifos nossos). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO ADVOGADO BANCO BRADESCO. PARCEIRO CADASTRADO NO PJE. PORTARIA GC 160 DO TJDFT. INTIMAÇÕES “VIA SISTEMA”. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROPOSIÇÃO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. ART. 502 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As citações/intimações do Banco Bradesco S/A, ora apelante, nos sistemas de processo em autos eletrônicos deste Tribunal, são reguladas pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma vez que o Banco Bradesco S/A é instituição cadastrada para recebimento de intimações via eletrônica nesta eg. Corte de Justiça e, por consequência, as intimações “via sistema” são realizadas por meio de pessoas previamente e devidamente cadastradas e autorizadas pela própria instituição recorrente. 2. Nos termos do § 1° do art. 5° da Portaria GC 160 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados”. 3. Estabelece o caput do artigo 5o da Lei 11.419/2006 que: “As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2° desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". 4. Não há se falar em nulidade dos atos praticados na instância a quo por ausência de intimação de determinado advogado, como faz querer crer a parte recorrente. Uma vez existente o cadastramento do banco embargado no rol dos parceiros habilitados para recebimentos de citações e intimações via sistema, consideram-se válidos todos os atos processuais praticados até então, validando-se os atos de intimação realizados na origem por expedição eletrônica. 5. Diante da homologação do acordo firmado entre as partes (id. 27987255 dos autos no 2016.03.1.006648-5 e da competência da 3a Vara Cível de Ceilândia), operou-se a coisa julgada e resolveu-se o mérito da questão, conforme art. 502 do CPC, cabendo ao banco credor discutir o alegado não cumprimento do acordo em sede de cumprimento de sentença naqueles autos, pois prevento o juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia para debates quanto ao tema, estando escorreita a extinção da nova execução pelo juízo a quo. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1343993, 0720868-79.2020.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2021, publicado no DJe: 07/06/2021). (grifos nossos). Não se pode lançar mão dos princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade para justificar a inércia da parte ante uma determinação judicial. Pois, não se trata de excesso de rigor processual, tampouco de formalismo, e sim de deferência às normas vigentes que possibilitam o regular andamento do processo. Ante o exposto, indefiro os pedidos contidos na petição de ID 71069619. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador